Tribunal: TJDFT
Processo: 0701117-69.2021.8.07.0004
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0701117-69.2021.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A APELADO: HILDA MOREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por SAMEDIL – SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A em face da sentença (ID 45245832) prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama/DF que, nos autos da ação ajuizada pela ora apelada, julgou procedente o pedido inicial para condenar a ré, ora apelante, ao custeio do tratamento médico necessário e adequado à enfermidade da autora, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, pela recusa injustificada de sua internação. Em suas razões recursais (ID 45245844), a apelante pugna para que, a despeito do art. 1.012, § 1o, inciso V, do CPC, seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, ante a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano irreversível, tendo em vista a hipossuficiência da apelada. Em suma, sustenta que a negativa da internação se deu em consonância com a legislação vigente, pois encontra previsão na Resolução no 13/1998 do Conselho de Saúde Suplementar – CONSU, inexistindo ato ilícito por parte da ré. Ressalta que, em que pese o prazo máximo de carência para situações de emergência ser de 24 horas (art. 12, inciso V, alínea c da Lei no 9.656/1998), o atendimento se limita às 12 primeiras horas de atendimento, conforme regulamento do plano contratado pela parte. Preparo regular (ID 45245846). Por ora, é o que importa relatar. Decido. O artigo 1.012 do Código de Processo Civil estabelece que a apelação terá efeito suspensivo, exceto nas hipóteses descritas no seu parágrafo 1o, situações nas quais a sentença começa a produzir efeito logo após a sua publicação. Confira-se: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. No caso concreto, a sentença recorrida, ao julgar procedentes os pedidos da exordial, expressamente, confirmou a tutela de urgência em favor da apelada. Nesse contexto, é indene de dúvidas que a sentença é dotada de efeitos imediatos, uma vez que se enquadra na hipótese do inciso V do artigo 1.012 do CPC. Nessa ordem de ideias, cabe a necessária ressalva de que, a despeito da ausência de efeito suspensivo automático, o § 2o do artigo 1.012 do CPC garante ao apelante a possibilidade de requerer tal efeito, caso demonstre a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Demais disso, nos termos do artigo 932, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator apreciar o pedido de tutela provisória formulado no recurso. Por oportuno, destaca-se que a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão do efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, neste momento processual, não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. A apelada é beneficiária do plano de saúde da empresa ré e, após atendimento médico no plantão hospitalar, verificou-se a necessidade de internação O pedido, entretanto, fora recusado pelo plano de saúde, porquanto a beneficiária ainda não teria cumprido o período contratual de carência para internação, que só se findaria aos 9 de fevereiro de 2021, sete dias depois. De fato, o relatório de encaminhamento para internação elaborado pelo médico plantonista destacou que o quadro do paciente necessitava de internação em caráter de urgência (ID 45245440). Logo, ainda que não tenha sido cumprido o prazo de carência previsto no contrato firmado entre as partes, atrai-se a aplicação do disposto no art. 35-C, inciso III, da Lei n.o 9.656/1998, que determina que é obrigatória a cobertura nos casos de emergência. Nesse sentido, vejamos o que dispõe o artigo: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional [...]; Portanto, prima facie, restou configurada a hipótese de emergência, o que torna inverossímeis as alegações da apelante e a probabilidade do direito pleiteado pelo presente recurso. Por outro lado, caso ao final a apelação seja provida, não há que se falar em risco de irreversibilidade da medida, uma vez que o plano de saúde apelante poderá proceder à cobrança os valores dos autores. A orientação que o egrégio Tribunal de Justiça tem adotado, em casos semelhantes, é nesse sentido. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.PLANODESAÚDE. PARTO CESARIANA. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. PERÍODO DE CARÊNCIA. RECUSA. IMPOSSIBILIDADE. A hipótese em que a internação é de emergência ou urgência, necessária para a preservação da vida, órgãos e funções, submete-se ao prazo máximo de carência de vinte quatro horas, previsto no artigo 12, inciso V, alínea "c", da Lei no 9.656/98, mormente quando é desdobramento do atendimento inicial de emergência e há indicação expressa do médico assistente no pedido de internação. O objetivo dasastreintesé compelir o devedor a cumprir a decisão judicial; por isso, deve ser arbitrada com vistas a desestimular a inexecução da obrigação de fazer (ou de não fazer) certificada na decisão agravada. (Acórdão 1259522, 07085281520208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 14/7/2020) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PARTO CESÁREO. COBERTURA. CUSTEIO OBRIGATÓRIO. RELATÓRIO MÉDICO. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROCEDIMENTO DE EMERGÊNCIA. NECESSIDADE. REEQUILÍBRIO CONTRATUAL. MULTA. FIXAÇÃO. DESESTÍMULO AO DESCUMPRIMENTO. PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Na presente hipótese foi interposto recurso contra a decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para impor à agravante o dever de tomar as necessárias medidas para a execução de procedimento cirúrgico em favor da agravada, qual seja, "internação para cesária de emergência". 2. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor a contratos de plano de saúde. 3. Diante contexto apresentado nos autos, verifica-se que o estado de saúde da agravante exige cuidados específicos, razão pela qual é necessária a manutenção da assistência médica adequada, que exige a execução do procedimento solicitado pelo médico. 4. Além disso, o rol da Resolução Normativa n° 338/2015 preceitua, em seu art. 1°, tratar-se de referência básica para a cobertura mínima obrigatória de atenção à saúde nos planos privados de assistência à saúde. 4.1. Dessa forma, o patamar mínimo de cobertura está disposto na Resolução Normativa n° 385/2017, não significando que outros procedimentos que se encontrem fora desse rol não possam ser realizados. 5. Presentes os requisitos objetivos previstos no art. 300 do CPC, a tutela antecipada pleiteada deve ser deferida. 6. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1191603, 07067807920198070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 13/8/2019). Percebe-se, portanto, que inexistem os requisitos de probabilidade de direito e perigo na demora alegados pela apelante. Pelo contrário, os referidos requisitos restaram preenchidos a favor da apelada. Assim, em análise de cognição sumária, própria deste momento processual, não se mostram presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o requerimento de concessão de efeito suspensivo à presente apelação. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem conclusos para a apreciação do recurso. Brasília, 18 de abril de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora